Tribunal: TJMT
Processo: 1020306-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020306-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL LUCIANO SILVA DE LIMA - CPF: 508.036.894-20 (ADVOGADO), PAOLLA MEHL RIBEIRO - CPF: 969.229.231-20 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (EMBARGANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento que reconheceu a prescrição do título e julgou extinta a ação monitória nº 0000173-72.2010.8.11.0040, com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à reapreciação do mérito da decisão recorrida.

4. A alegação de suspensão do prazo prescricional com fundamento em ações de reclamação ajuizadas em 2009 não foi objeto de análise na instância originária nem nas contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando inovação recursal e supressão de instância.

5. Ainda que assim não fosse, a embargante não apresentou cópias das supostas ações para subsidiar sua tese, inexistindo prova da alegada suspensão da prescrição.

6. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Larissa Ina Gramkow Mesquita
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento “
para reconhecer a prescrição e julgar extinta a Ação Monitória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
”.

A Embargante afirma que a decisão embargada reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu a Ação Monitória, sem considerar a suspensão do prazo prescricional em decorrência do ajuizamento de duas ações de reclamação em 2009, autuadas sob os nº 8010123-03.2009.8.11.0040 e nº 8010122-18.2009.8.11.0040.

Sustenta omissão do acórdão, uma vez que, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição fica suspensa por um ano quando houver ajuizamento de ações relativas à mesma obrigação. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o ingresso de tais ações é suficiente para configurar a suspensão, independentemente do trânsito em julgado.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão, com o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional pelo período de um ano, nos termos do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil; e, subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese da suspensão da prescrição, que seja provido o pedido para fins de prequestionamento, viabilizando eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões em ID 271110850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, em que pese alegue a existência de vícios, o que se verifica, em verdade, é que a Embargante discorda do posicionamento dessa Colenda Câmara, ao reconhecer a ocorrência de prescrição direta e extinguir a ação executiva.

Além disso, a temática sobre a suspensão do prazo prescricional, diante do suposto ajuizamento de duas ações de reclamação no ano de 2009 (nº 8010123-03.2009.8.11.0040 e nº 8010122-18.2009.8.11.0040), não foi objeto de análise na primeira instância, muito menos foi abordada nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, de modo que configura nítida supressão de instância e inovação recursal a alegação em sede de embargos declaratórios.

Registra-se que a Embargante sequer acostou aos autos originários, ou do presente recurso, cópias das supostas ações, a fim de subsidiar suas alegações.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, haja vista a irresignação em relação ao conteúdo do julgado, o que não se admite através do presente recurso.

Logo, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade justificadora do recurso e considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição da pretensão se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado que reconheceu a prescrição do título e julgou extinta a Ação Monitória, com resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025